Tribunal: STF
Processo: ADI 5127
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ausência de Omissão, Contradição ou Obscuridade no Acórdão Recorrido. Mero Inconformismo não Caracteriza Contradição. Tentativa de Rediscussão da Matéria e de Fazer Prevalecer Tese que restou Vencida no Plenário. Impossibilidade nesta Sede Recursal. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza contradição para fins de oposição de embargos de declaratórios.



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese amplamente debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário.



    3. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.